Tribunal: TJPA
Processo: 0822939-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822939-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822939-03.2025.8.14.0000

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: PAULISTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO: LEONARDO FRANCISCO ALIEVI – OAB/PA 14.919

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública estadual contra decisão interlocutória que, em Ação Anulatória, concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário referente à antecipação de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante sustentou a inaplicabilidade do Tema 456/STF ao caso, defendendo a legalidade da cobrança por se tratar de mera antecipação do recolhimento, e não do fato gerador, sendo a operação sujeita ao regime de substituição tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de antecipação do recolhimento de ICMS demanda a existência de lei em sentido estrito, conforme tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 456;

4. Tendo em vista que, à época do fato gerador, a legislação estadual não previa o regime de antecipação do tributo, configura-se a probabilidade do direito da parte agravada, bem como o risco de dano decorrente do prosseguimento da cobrança, em tese, indevida;

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de lei estadual em sentido estrito que autorize a antecipação do recolhimento de ICMS configura os requisitos para a concessão de tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Complementar nº 87/1996, arts. 6º a 10; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 456; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0816985-10.2024.8.14.0000, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, DJe de 19/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória (Id. 156076185 do processo principal) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal de nº 0876427-37.2025.814.0301, movida por PAULISTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., deferindo a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 92017510000685-0, bem como suspender a Execução Fiscal de nº 0804841-08.2023.8.14.0301 até o julgamento do mérito da ação anulatória.

Nas razões recursais (Id. 31031958) o agravante sustentou o equívoco do juízo de origem ao aplicar o Tema nº 456 da Repercussão Geral do STF, pois o caso não versa sobre antecipação do fato gerador, mas apenas de antecipação do recolhimento do ICMS, nos termos do art. 107 do RICMS/PA, configurando-se a exigibilidade do débito fiscal. Aduziu que as mercadorias objeto da autuação se sujeitam ao regime de substituição tributária previsto nos arts. 6º a 10 da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), razão pela qual o julgado do Supremo Tribunal Federal não seria aplicável. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer a exigibilidade do crédito tributário.

Em decisão de Id. 31260015, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 32036676).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 32111475), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar pleiteada pela parte autora, ora agravada, nos autos de nº
0876427-37.2025.814.0301, para suspender a exigibilidade do crédito tributário
.

Em consulta aos autos principais, verifico que a parte autora, na exordial (Id. 154860206 do processo principal), impugnou o auto de infração referente à cobrança de antecipação do ICMS em operações de aquisição interestadual de mercadorias para revenda no exercício de 2014.

O auto de infração (Id. 154860232 do processo principal) indica que a cobrança se trata de antecipação de recolhimento de ICMS.

Embora o agravante sustente a legalidade da cobrança, no período da operação em questão não havia lei estadual em sentido estrito autorizando o regime de antecipação do ICMS, sendo insuficiente a delegação genérica contida no art. 2º, § 3º da Lei Estadual nº 5.530/1989 (redação original) e sua regulamentação por decreto, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral 456.

Desse modo, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar em favor da parte autora/agravada, na forma do art. 300 do CPC, tendo em vista a probabilidade do direito quanto à aplicabilidade do Tema 456/STF, bem como o risco de dano decorrente do prosseguimento da cobrança, em tese, indevida.

Sobre o tema:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. NÃO CABIMENTO. TEMA Nº 456 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE PARÁ contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Anulatória Fiscal (Proc. nº 0801866-44.2024.8.14.0053), ajuizada pelo ora Agravado, que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários de antecipação de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão do Juízo de origem que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários de antecipação de ICMS.

III. Razões de decidir

3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 456), para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei o que não ocorre no caso concreto, visto que as disposições constam no bojo de um Decreto Estadual (Decreto nº 4.676 de 2001 - RICMS/PA).

4. A previsão da cobrança de ICMS antecipado que consta no artigo 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530 de 1989, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.676 de 2001 é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do imposto de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará.

5. No presente caso, verifica-se que a cobrança antecipada de ICMS ocorreu sem que no momento da autuação fiscal houvesse no Estado do Pará lei em sentido estrito que previsse tal situação.

6. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0816985-10.2024.8.14.0000, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, DJe de 19/11/2025).

Não se constata o
periculum in mora
para a Fazenda Pública, visto que, em caso de improcedência da ação anulatória, a execução fiscal terá o regular prosseguimento.

No mais, quanto à distinção dogmática entre antecipação do recolhimento e antecipação do fato gerador, a controvérsia demanda dilação probatória. Quanto à alegação de que as operações estariam abrangidas pelo regime de substituição tributária disciplinado pela Lei Complementar nº 87/1996, trata-se de matéria de defesa ainda não apreciada pelo juízo de origem, inviabilizando a sua análise no presente agravo, sob pena de configurar supressão de instância.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026